Tribunal: TJDFT
Processo: 0725157-50.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO CONSUBSTANCIADA EM NOTAS PROMISSÓRIAS INCOMPLETAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que indeferiu a petição inicial e declarou extinto o processo, com fulcro no art. 485, inciso I, do CPC.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 55419237). Tendo em vista os documentos apresentados pela recorrente, defiro o requerimento de gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, a parte requerente alega ter firmado contrato verbal de locação com o recorrido, com valor de aluguel mensal de R$ 1.000,00 (mil reais), porém, enfrentou inadimplência do requerido que resultou em débitos acumulados de R$ 10.000,00 referentes a contas de água e luz. Aduz que, para tentar sanar tal inadimplência, foram emitidas dez promissórias de R$ 500,00 cada, mas, diante da ausência de pagamento ou acordo efetivo, o requerente se viu compelido a ajuizar ação de cobrança, visando receber os valores devidos. Ressalta que, apesar da emissão das notas promissórias e da mencionada dívida do recorrido, que se absteve de manifestar no processo mesmo após devida citação, o juízo a quo indeferiu a petição inicial, extinguindo o processo sem resolução do mérito. O requerente sustenta que utilizou todos os meios de prova admissíveis para demonstrar a existência das dívidas e a validade das notas promissórias, que deveriam, por consequência, ser reconhecidas como prova adequada a obrigar o recorrido ao pagamento do débito.
4. No caso, a ação de locupletamento foi proposta com o objetivo de compelir o requerido a pagar a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), referente a débitos acumulados de água e luz e consubstanciados em cinco notas promissórias incompletas. No entanto, além de seu documento de identidade e comprovante de residência, o autor trouxe aos autos apenas as cinco notas promissórias irregulares.
5. O juízo a quo indeferiu a petição inicial e declarou extinto o processo ao verificar que inexiste título de crédito a amparar a ação, havendo, portanto, necessidade de prova relativamente à causa subjacente ao negócio jurídico que originou os documentos.
6. Com efeito, os títulos colacionados não ostentam os requisitos necessários para serem tipificados como notas promissórias, pois não há indicação de data de emissão e o nome da pessoa a quem pagar, além de constar a assinatura do emitente em local inadequado (ID 55419219). Diante disso, revela-se inviável o prosseguimento da ação de locupletamento por ausência de título de crédito válido como prova do fato constitutivo do direito.
7. Nesse sentido, destaco o seguinte excerto: "II. O artigo 75 da Lei Uniforme de Genebra (promulgada pelo Decreto n. 57.663/1966), estabelece que a nota promissória deverá conter: ?1. Denominação ?nota promissória? inserta no próprio texto do título e expressa na língua empregada para a redação desse título; 2. A promessa pura e simples de pagar uma quantia determinada; 3. A época do pagamento; 4. A indicação do lugar em que se efetuar o pagamento; 5. O nome da pessoa a quem ou à ordem de quem deve ser paga; 6. A indicação da data em que e do lugar onde a nota promissória é passada; 7. A assinatura de quem passa a nota promissória (subscritor)?. III. Por sua vez, o artigo 76, da Lei Uniforme de Genebra dispõe que ?O título em que faltar algum dos requisitos indicados no artigo anterior não produzirá efeito como nota promissória?. IV. Nesse passo, constata-se que a data de emissão é requisito formal essencial à validade da nota promissória, de modo que é indispensável para a formação do título de crédito. Precedentes: STJ, Terceira Turma, AgInt no REsp n. 1.727.576/MG, DJE de 29/4/2019; Terceira Turma, REsp n. 1.724.744/RJ, DJE de 29/6/2018. V. Entendimento esse também corroborado pela Turma de Uniformização dos Juizados Especiais, que fixou a seguinte tese: "A data de emissão da nota promissória é requisito essencial de sua formação, na forma do art. 75, item 6, da Lei Uniforme de Genebra, não podendo supri-la a data do vencimento" (acórdão 1245536, DJE 20.7.2020). VI. No caso concreto, o título colacionado não ostenta os requisitos necessários para ser tipificado como nota promissória, na medida em que não consta a data de emissão (id 39278303). VII. Por conseguinte, em razão desse defeito insanável da nota promissória, inviável o prosseguimento da ação de locupletamento por ausência de título de crédito válido como prova do fato constitutivo do direito, a par da insuficiência da alegação da ocorrência do não pagamento (Código de Processo Civil, art. 485, incisos I e IV) e da questão já ter sido abordada em processos precedentes (n. 0700796-78.2019.8.07.0012 e n. 0707226-75.2021.8.07.0012), em que ora estaria assinalada a data de emissão do título, ora não (litispendência). VIII. No mais, a parte interessada não fica impedida de exigir judicialmente o valor da dívida, mediante a propositura da ação: (a) monitória (Código de Processo Civil, arts. 700 a 702); ou (b) de cobrança fundada na relação causal originária do título." (Acórdão 1631885, 07054717920228070012, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/10/2022, publicado no DJE: 7/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
8. Ademais, tratando-se de providência de fácil acesso à recorrente, o autor deve comprovar os fatos constitutivos do seu direito, de acordo com o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
9. Sendo assim, escorreita a sentença que indeferiu a inicial e extinguiu o feito sem análise do mérito. De outro lado, não se pode olvidar que a demanda pode ser novamente proposta devidamente instruída com os documentos essenciais a sua propositura.
10. Recurso conhecido e improvido. Sem honorários ante a ausência de contrarrazões.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.